Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-94.2022.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Aluna que sofreu queda durante atividade física nas dependências da escola municipal, fraturando o úmero. Alegação de inadequação da atividade à faixa etária dos alunos e ausência de aviso prévio. Provas dos autos que demonstram que as aulas estavam previstas em cronograma, a participação era facultativa e houve pronto atendimento após o acidente.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Aluna que sofreu queda durante atividade física nas dependências da escola municipal, fraturando o úmero. Alegação de inadequação da atividade à faixa etária dos alunos e ausência de aviso prévio. Provas dos autos que demonstram que as aulas estavam previstas em cronograma, a participação era facultativa e houve pronto atendimento após o acidente. Inexistência de ato ilícito, omissão ou falha do serviço por parte da Administração Pública. Ausência de responsabilidade civil do ente público. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.